Tribunal: TJBA
Processo: 0500102-02.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500102-02.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): Defensor Público José Victor Ferreira Lima Ataíde

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA.
RECORRENTE PRONUNCIADO.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS
E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
SOBREVIVENTE
. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONSONÂNCIA.
INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.

MOTIVO FÚTIL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA
,
a
ssistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,

por intermédio do defensor público Bel. José Victor Ferreira Lima Ataíde,

em irresignação
à

sentença
proferida pelo
Juízo
d
a Vara
do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA
, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art.
121, §2º, inciso II, do Código Penal (quanto à vítima
Eugênio dos Santos Régis
), e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (quanto à vítima
Anderson Rodrigues Barbosa
)
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Inconformado, o
Recorrente
pugn
ou, em suas razões recursais,

a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesões corporais em relação à vítima Anderson Rodrigues Barbosa, ao argumento de que não teria agido com
animus necandi.
Subsidiariamente, p
leiteia
a exclusão da qualificadora do motivo fútil
em relação as duas vítimas.

III –

Extrai-se da
exordial acusatória
qu
e,
“
[...]
Em 15 de dezembro de 2019, por volta das 03h00min, próximo ao Clube Patty Bombom, no Residencial Brisa da Serra, nesta urbe, os ora denunciados, em comunhão de desígnios e esforços e impelidos por motivo fútil, desferiram golpes de faca, bem como golpes de paulada, contra EUGÊNIO DOS SANTOS RÉGIS, que veio a óbito, e contra ANDERSON RODRIGUES BARBOSA, que sobreviveu às lesões. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o grupo de amigos formado por: JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA, JACKSON ALVES DA SILVA, CRISTIANO BORGES DA SILVA FILHO, v. NINO, LEÔNIDAS RODRIGUES NEVES NETO, MYLLA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA, EMMILY MICHELE SANTOS PEREIRA, JONATHAN PEREIRA DA SILVA, v. CABEÇA, E RAQUEL, se encontrava no Clube Patty Bombom, quando MICHELE, namorada de JONATHAN, se envolveu em uma discussão com uma garota chamada LARA, em virtude de aquela desconfiar que essa estivesse tentando alguma aproximação com JONATHAN, tendo esse contido a situação. Ocorre, que, logo em seguida, RAQUEL, namorada de JACKSON, também se desentendeu com LARA, de forma que as duas entraram em luta corporal, momento em que JACKSON foi separar a briga e teve a sua bebida derramada por LARA, o que fez com que aquele desferisse um soco nessa em virtude da irritação. Foi nesse momento que EUGÊNIO, que assistia a situação de longe, não aceitando a conduta de JACKSON, se aproximou do local da briga e atirou uma garrafa de vidro, a qual se estilhaçou e veio a ferir os irmãos, JEANDERSON e JACKSON. Após isso, o grupo se encaminhou para a casa de MYLLA, com o intuito de estancar o sangue dos ferimentos, bem como limpá-los. Não obstante, tomado pelo ódio, JEANDERSON, de forma clandestina, pegou uma faca na cozinha da casa de MYLLA e colocou na cintura, tendo, inclusive, dito ao restante do grupo que não deixaria barato o que EUGÊNIO tinha feito. Assim, ao saírem da casa de MYLLA e se dirigirem às proximidades do Clube Patty Bombom, o grupo avistou EUGÊNIO, que saía do local, momento em que se deu início à perseguição da vítima. Importante salientar que, no momento da perseguição, JEANDERSON e JACKSON já portavam cada um uma faca e NINO portava um pedaço de pau. Assim, começaram a golpear EUGÊNIO, tendo ANDERSON, irmão desse, chegado posteriormente e avançado contra os autores das agressões. No entanto, ANDERSON também foi golpeado, ora por faca, ora por pauladas, e não foi capaz de conter as agressões a EUGÊNIO, que veio a óbito. Por fim, as agressões somente cessaram por circunstâncias alheias à vontade dos ora denunciados, uma vez que houve a intervenção de populares. Nesse sentido, depreende-se que a conduta dos imputados se deu por motivo fútil, tendo em vista que praticaram o crime como forma de se vingar da intervenção de EUGÊNIO em uma briga anterior.
[...]
.”

IV –
No caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva,
conforme se depreende dos laudos periciais de necrópsia e de lesões corporais.
Ademais
, os indícios
suficientes
de autoria emanam dos autos sem maiores controvérsias,
conforme se extrai das declarações da vítima sobrevivente e dos depoimentos das testemunhas,
ao serem
ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo.

V –
A
o ser ouvida em Juízo, a vítima
evidenciou,

de modo firme e coerente, o
modus operandi
do Recorrente,
evidenciando o seu
animus necandi
e que este só não
alcançou o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontad
e.
Demais disto,
o
s depoimentos das testemunhas
ouvidas
em
J
uízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
a priori
, a responsabilidade penal do
R
ecorrente.

VI
–

Com efeito,
emerge dos autos,
notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas,
que
as lesões suportadas
pelo ofendido
, as circunstâncias
fáticas
e o meio empregado

evidenciam
indícios
suficientes

do
animus necandi
d
o Recorrente
,
sobretudo ao se constatar que este só teria parado de aplicar os golpes após a chegada de pessoas ao local do fato.
Ademais,
vê-se que
o
R
ecorrente
teria
golpe
ado
a vítima
com uma faca
na cervical posterior –
nuca –
, sendo certo que
esta
somente não veio a falecer em razão de ter sido prontamente socorrida e após intervenção de terceiros.

VII –
Outrossim
,
a d
esclassificação pretendida para o crime de les
ões
corpor
ais
reclama prova contundente, indene de qualquer dúvida de que o
Recorrente
não possuía o
animus

necandi
, ou, pelo menos, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que não se verifica n
o caso
em
comento.
Deste modo
,
não obstante
os argumentos
apresentados
,
o exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias,
tais como
a suposta ausência de
animus necandi
,
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes do STJ e do TJBA.

VIII
–
No que pertine ao pleito de
exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal),
a
o revés do quan
t
o afirmado pelo Recorrente, as
provas
colacionadas aos autos evidenciam
,
prima facie
, a
necessidade de
manutenção da
referida
qualificadora
,
haja vista que, embora existam
indícios de que os crimes teriam sido motivados por desavenç
as
anteriores
,
as condutas supostamente praticadas
restaram desproporcionais em relação ao
alegado
conflito, afigurando-se impositivo que a discussão
aprofundada sobre a existência ou não da
futilidade da motivação seja
realizada
pelo
Tribunal do Júri.

IX

–
Como
cediço
,
o afastamento da circunstância qualificadora somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo,
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da qualificadora
prevista
no art. 121,
§2º,
inciso II do
C
ódigo
P
enal
cabe ao Conselho
de Sentença.
Precedentes.

X

–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
I

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento e não provimento
do Recurso.

X
I
I
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0500102-02.2020.8.05.0146
, em que figura, como Recorrente,
JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de julho de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09